Tribunal: TJDFT
Processo: 0719793-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUNTADA DE PROVA EM SEDE DE APELAÇÃO. PROVA PREEXISTENTE. IMPERTINÊNCIA. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. REDUÇÃO TEMPORÁRIA DO VALOR DO ALUGUEL EM RAZÃO DA PANDEMIA DO VÍRUS COVID 19. ALEGAÇÃO DE INATIVIDADE EM RAZÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO PELO LOCADOR DE MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL NA ÁREA LOCADA. FALTA DE PROVA DE AFETAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO LOCATÁRIO. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.014 do CPC para que seja possível o conhecimento de prova apresentada em sede de apelação, é necessária a demonstração de que o fato efetivamente ocorreu após a prolação da sentença, por consectário lógico, ou então, a comprovação de motivo de força maior para não tê-la apresentado anterior e oportunamente, o que não se constata na hipótese dos autos.
2. Não há previsão legal especifica instituída em razão da pandemia do vírus Covid 19 que dê suporte ao pedido de redução de contrato de locação comercial, mas tratando-se de relação jurídica onerosa que se entende do curso do tempo, está sujeita, em tese, a ser afetada pela teoria da imprevisão, com lastro nos arts. 317, 478, 479 e 480, do CC.
3. Segundo a teoria da imprevisão, disposta no art. 317 do CC, "quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação."
4. Na hipótese, concluída a instrução probatória, verifica-se que o apelante não comprovou afetação à base jurídica do contrato que justifique a aplicação da cláusula rebus sic stantibus, possuindo o contrato de locação finalidade diversa do alegado na inicial, pois a área estava destinada atividade de outras empresas além da signatária do contrato, todas mantidas pelo mesmo sócio controlador.
5. Ainda que a apelante e demais empresas instaladas no local, sob o controle da mesma pessoa, possam ter sofrido os efeitos econômicos das medida de isolamento social, o que é fato notório e atingiu a atividade de comércio em quase toda sua totalidade, não fez prova da alegada inatividade econômica, e não demonstrou efetivo comprometimento de faturamento, de modo a inviabilizar a manutenção do contrato, o que afasta aplicação da teoria da imprevisão.
6. Recurso de apelação desprovido.